Tribunal: TJMT
Processo: 1019013-48.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019013-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DA CRUZ ANDRADE SILVA - CPF: 066.870.103-01 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
DE E
XECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME SEMIABERTO
. PRISÃO
DOMICILIAR. REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RE
TIRADA

IN
DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo
de
execução interposto contra a decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica
.

II. Questão em Discussão

2. A questão em análise é saber se o cumprimento da pena em regime semiaberto domiciliar justifica a dispensa do monitoramento eletrônico imposto como forma de controle e segurança, em ausência de colônia agrícola ou estabelecimento prisional compatível.

III. Razões de Decidir

3. A manutenção do monitoramento eletrônico como instrumento eficaz na ressocialização e segurança social é respaldada na LEP (art. 146-B, VI) e encontra suporte na política criminal que busca amenizar a ausência de estabelecimentos prisionais adequados no regime semiaberto.

4. A simples alegação de constrangimento pelo agravante não é suficiente para autorizar a dispensa da tornozeleira, que se mostra adequada para o controle do cumprimento da pena em domicílio.

5.
A imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71; LEP,
LEP, art. 91, art. 146-B, VI
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 910.334/MT,
AgRg
no
AREsp
nº 1635909/DF
;
TJMT, Agravo de Execução n. 1008388-86.2023.8.11.0000, Agravo de Execução n. 1005883-93.2021.8.11.0000, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução interposto por

FRANCISCO DA CRUZ ANDRADE SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (
SEEU nº 0007165-61.2017.8.11.0086)
, que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica pelo cometimento de
estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva
-

art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71,
caput
, todos do CP

(id.
225958669
- fls. 450).

O agravante
sustenta que
“
(...)
o uso de tornozeleira, no caso,
revela-se medida por mais severa, senão, por conta do

preconceito da sociedade em discriminar as pessoas em cumprimento de pena, falta de

oportunidades, bem como o medo de ser linchado pela sociedade
(...)
”
.

Requer o provimento do recurso para que seja
“
dispensado o uso de tornozeleira eletrônica
”

(id.
225958660).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pel
a manutenção da decisão agravada

(id.
225958669
- fls. 594
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal
(id.
225958669
- fls. 599).

A
10ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento (id.
225958669
- fls. 607).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
Agravo
.

Consta dos autos que
o

a
gravante
foi condenado definitivamente a
16 anos de

reclusão,
em regime fechado,
pel
o cometimento
de estupro de vulnerável,
em continuidade deliti
va

SEEU nº 0007165-61.2017.8.11.0086)
,

contra a
sua enteada
com
apenas 09 anos de idade à época dos fatos
delituosos
.

Exsurge, ainda, que, atualmente, o agravante cumpre a pena
em
regime semiaberto
(prisão domiciliar)
, desde março de 2023,
mediante condições impostas pelo juízo singular, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Perante o juízo singular, o agravante
pediu
a retirada da tornozeleira eletrônica,
pleito esse
que foi indeferido nos seguintes termos:

“(...) Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos
provisórios,
recuperandos
que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais. (...)

Além do mais, o apenado foi PROGREDIDO DE REGIME INSERIDO NO

SEMIABERTO na data de 03.05.2023 e

INSERIDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO/

TORNOZELEIRA EM 05.03.2023, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da

tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar

trabalhando, demonstra que
o mesmo
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o

trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia

o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais

característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo

como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito

defensivo no que concerne à retirada do equipamento
de monitoração e demais condições a

ele impostas quando progredido no regime semiaberto. (...)”

Pois bem.

Como se sabe, a

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto
(LEP, art. 91).

Contudo, como não há
Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
em Mato Grosso,
é fixada
, em regra,
prisão
domiciliar aos
condenados em regime semiaberto,
mediante monitoramento eletrônico
(LEP, art. 146-B, VI)
, o que, sem dúvidas, se mostra mais favorável do que a
situação
prevista na Lei de Execução Penal.

N
ão se desconhece que esta e. Câmara já decidiu pela retirada da tornozeleira eletrônica em casos pontuais
de apenados em regime
semi
a
berto
, como, por exemplo, em situação que
“o monitoramento eletrônico
(...)
impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.
”

(
Agravo de Execução n.
1008388-86.2023.8.11.0000,
Relator: Des. Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, DJE 07/07/2023)
.

Não obstante, a
simples alegação
genérica
do agravante de que o
uso de tornozeleira eletrônica
lhe causa constrangimento não se mostra pertinente, já
que
“o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão’

(STJ,
AgRg
no HC n. 910.334/MT,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 21/6/2024).

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara

Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023).

C
omo bem pontuado nas contrarrazões ministeriais,
“a pessoa que cumpre pena perde ou tem restringido certos direitos fundamentais próprios do homem livre, como a liberdade e a intimidade, em razão de sua própria conduta, e cabe ao Estado o controle do sentenciado que, durante a execução da pena, deve observar uma série de deveres, dentre os quais a restrição no direito de ir e vir”
(Rodrigo de Araújo Braga Arruda, Promotor de Justiça).

Por sua vez, o
regular cumprimento d
as condições

impostas no regime semiaberto
por parte do agravante
não
autoriza
, por si só, a retirada do monitoramento eletrônico
,
sobretudo porque

é
sua
obrigação
, sob pena de regressão para o regime fechado.

Ainda, n
ão se pode perder de vista que
, além de o agravante possuir pena remanescente longa (mais de 08 anos)
,
ele praticou
estupro de vulnerável contra a sua enteada com apenas 09 anos de idade à época dos fatos delituosos
, em continuidade delitiva
, circunstâncias que recomendam um tratamento mais rigoroso na fiscalização da execução da pena por parte do Judiciário.

Sopesadas essas circunstâncias, sobretudo a
inexistência
,
neste
E
stado
,
de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional
e falta de motivo concreto para modificação das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a decisão agravada deve ser mantida, preservando-se a fundamentação do juízo singular.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“(...) A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer nº 000996-001/2021).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao
desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1635909/
DF;TJMT
, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
”
(
Agravo de Execução n.
1005883-93.2021.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024